Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-40.2022.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000107-40.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO NICOCELLI NETTO - CPF: 360.694.378-45 (RECORRENTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000107-40.2022.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Mauricio Nicocelli Netto

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de agosto de 2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. PERDA DA CONEXÃO E HOSPEDAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO AQUÉM DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no cancelamento do voo, bem como resultou na perda da conexão, perda de hospedagem, perda do transporte ferroviário, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos

Eleva-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis”,
com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
formulados pela parte reclamante,
para condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.

O recorrente postula a majoração da condenação por dano moral, sob a alegação de que o valor fixado a este título foi ínfimo e não atinge o caráter pedagógico e reparatório da condenação.

No presente caso o Autor conta que adquiriu junto a Requerida passagem aérea com saída de Guarulhos-SP e destino à Frankfurt Am Main, para o dia 02 de novembro de 2021. A saída estava prevista para 22h40min (horário local) e a chegada ao seu destino às 14h25min (horário local).

Ocorre que o passageiro embarcou na aeronave e, logo após, foi informado pela equipe de bordo que voo iria sofrer atraso devida a uma falha técnica no painel da aeronave, permanecendo dentro da aeronave por 05 (cinco) horas sem quaisquer informações. Posteriormente, o voo foi cancelado.

O autor conta que realizou a remarcação do seu voo para o dia 03/11/2021 às 19h00min, bem como ressaltou que não foi oferecida qualquer assistência durante todo o tempo pela empresa Reclamada. Além disto, sustenta que
o atraso seguido do cancelamento acarretou-lhe danos e transtornos pois ao chegar na cidade de Frankfurt Am Main, haveria uma mudança de aeronave, por meio da empresa Lufthansa, a qual sairia no dia 03/11/2021 às 16h00minm com destino à Londres, com chegada prevista para às 16h45min.

Informa que o cancelamento do voo resultou na perda da sua conexão,
de um dia de hospedagem em Londres, o transporte ferroviário contratado da Inglaterra para Escócia, conforme comprovantes juntados a exordial.

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que o acontecido foi em decorrência da necessidade da realização de manutenção urgente na aeronave, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Assim, a manutenção não programada de aeronave, que resultou no cancelamento do voo, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Deste modo, no tocante a pretensão de majoração do
quantum
arbitrado, dadas as circunstâncias do presente caso, quais sejam, cancelamento do voo, que resultou perda de conexão, perda de hospedagem, perda do transporte ferroviário e reprogramação da viagem, fatos que deram ensejo a todo o transtorno ocorrido, em meu entender, o valor da indenização deve ser arbitrado adequando-o aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, devendo no caso em tela ser elevado em valor proporcional aos fatos descritos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação fixada a título de dano moral para R$
7
.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022